Tribunal: TJDFT
Processo: 0008413-06.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008413-06.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCINAIDE MIGUEL, ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFIRO o requerimento ID 24493907, pois a parcela superpreferencial foi paga à credora FRANCINAIDE MIGUEL sem impugnação e antes da decisão que retificou o presente precatório com a inclusão do destaque de honorários contratuais. Neste momento, portanto, a superpreferência anteriormente quitada não pode repercutir nos honorários contratuais posteriormente inseridos no precatório. Dessa forma, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 14 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac